Tribunal: CARF
Processo: 10880.918833/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918833/2014-28
ACÓRDÃO
3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA
FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a
pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração
de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a
pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
2
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do
sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela
produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração
contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos
apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em
documentos hábeis e idôneos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições
não cumulativas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que julgou improcedente as impugnações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls. 133/151), cientificado em 12/09/2014, que deferiu parcialmente o
Pedido de Ressacimento - PER no 09911.93788.010413.1.5.10-5994, tendo como
valor do pedido o montante de R$ 637.041,52, referente ao período de apuração:
01/07/2009 a 30/09/2009.
RELATÓRIO FISCAL No caso sob análise, a Fiscalização instaurou o referido
procedimento, por meio do Mandado de Procedimento Fiscal Diligência no
08.1.80.00-2014.00035-3, em atendimento à determinação judicial exarada em
Mandado de Segurança, anexa às fls. 123/125, que determinou, no prazo de 30
(trinta) dias, a emissão de decisão quanto aos Pedidos de Ressarcimento
apresentados pela impetrante.
Inicialmente, a Fiscalização ressaltou que o ressarcimento do PIS/PASEP e da
Cofins, no regime não-cumulativo, na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, está previsto respectivamente no § 2o do art. 5o da Lei 10.637/2002
e no § 2o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, sendo esse ponto posteriormente
alterado pelas Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005.
Segundo a Fiscalização, a LBR – LÁCTEOS BRASIL S/A tem como atividade o ramo
de laticínios, adquirindo leite in natura de produtores rurais, cooperativas e
pessoas físicas, industrializando-o e comercializando-o na forma de leite
pasteurizado, bebidas lácteas, creme de leite, dentre outros derivados de leite.
Eventualmente compra leite cru resfriado de outras empresas do segmento e
também revende mercadorias, como leite condensado, creme de leite, etc.
O crédito relativo ao citado processo refere-se a créditos decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados a receitas do mercado interno proveniente de
vendas com alíquota zero, de produção própria e comercialização de mercadorias,
como leite condensado, creme de leite, etc.
Assim, o art. 1o da Lei no 10.925/2004 reduziu a zero (0) as alíquotas do PIS e da
Cofins sobre a receita de vendas de leite fluido pasteurizado e industrializado.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 garantiu a manutenção do crédito vinculado às
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das referidas
contribuições.
O art. 16 da Lei no 11.116/2005 disciplinou a forma de aproveitamento dos
créditos dessas contribuições, retroagindo seus efeitos a 09 de agosto de 2004,
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
4
permitindo a compensação com débitos próprios relativos a tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal ou pedido de
ressarcimento em dinheiro.
Após as considerações legais sobre o tema, a Fiscalização passou à análise do
direito creditório, com base na legislação de regência da matéria, nas informações
constantes do DACON, em confronto com livros e documentos fiscais e contábeis,
arquivos magnéticos apresentados pelo contribuinte (SINTEGRA), SPED, planilhas
excel e por meio da utilização do CONTÁGIL.
Assim, em relação ao método de apuração dos créditos apresentado em DACON,
o contribuinte adotou o método da determinação dos créditos vinculados à
receita auferida no mercado interno, com base na proporção da Receita Bruta
Auferida, nos termos dos §§ 7o e 8o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nesse
ponto, a Fiscalização concluiu que os índices de rateio aplicados pelo contribuinte
foram corretamente apurados, ante a averiguação dos lançamentos contábeis nos
Balancetes Mensais e Razão em confronto com os percentuais aplicados no
DACON, considerando a proporção do saldo da conta da receita bruta isenta e da
receita bruta total.
Passa-se adiante a discorrer sobre os argumentos apresentados pela Fiscalização
para fundamentar as glosas/reclassificações de despesas efetuadas no decorrer
do procedimento fiscal.
1- GLOSA DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Em relação a esse item, a Fiscalização entendeu que, com base no conceito de
insumo adotado pelo art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 66, § 5o, da IN SRF no 247/2002 e pelo art. 8o, § 4o, da IN
SRF no 404/2004, os créditos do PIS e da Cofins, nessa rubrica, abarcariam os
gastos relativos a bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Ou seja, o termo insumo deve ser interpretado, tão somente, como
aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam direta e
efetivamente utilizados na prestação de serviços e/ou na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
Salientou ainda que as leis de regência da matéria utilizam o conceito de insumo
como sendo os gastos com bens e serviços “utilizados no processo produtivo”. E
quando o legislador ordinário quis admitir outras possibilidades de geração de
créditos, além do conceito de insumos, o fez de forma literal, a exemplo dos
créditos oriundos de despesas com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
2- GLOSA DE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
Nesse tópico, a Fiscalização assinalou que as despesas de frete só podem gerar
direito ao crédito da contribuição para o PIS e Cofins não-cumulativos quando
vinculadas às operações de venda, conforme art. 3o, inciso IX, da Lei no
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
5
10.833/2003, o que também se aplica à contribuição para o PIS por força do seu
art. 15, inciso II.
No caso, a glosa das despesas sobre armazenagem e fretes nas operações de
vendas ocorreu em virtude de o contribuinte não atender à solicitação efetuada,
por meio de Intimação Fiscal de 05/06/2014, em que a Fiscalização pediu para
apresentar planilha contendo os campos de REMETENTE e de DESTINATÁRIO das
mercadorias com os respectivos CNPJ e Razão Social.
A Fiscalização destacou que esta informação é de fundamental importância, tendo
em vista que apenas ao frete nas operações de venda a lei atribui possibilidade de
creditamento. Sem a informação de destinatário e remetente da mercadoria,
haveria o risco de conceder crédito sobre operações não autorizadas pela lei.
3- RECLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO CRÉDITO INTEGRAL PARA CRÉDITO PRESUMIDO
Nesse ponto, a Fiscalização destacou que o DACON é o demonstrativo utilizado
pelo contribuinte para apuração do valor devido das contribuições PIS e Cofins e
dos respectivos créditos a serem descontados, compensados ou ressarcidos, na
forma da legislação específica.
Em observância ao princípio da economia processual, a Fiscalização optou por
transferir e reclassificar, de ofício, os créditos da rubrica “bens considerados como
insumos” relativos a compras de leite cru de pessoas jurídicas que promovem o
transporte, resfriamento e venda a granel.
Isso porque o contribuinte teria apropriado crédito integral sobre essa rubrica, em
ofensa ao limite de crédito presumido previsto no art. 8o, § 1o, II, e 3o, I, da Lei no
10.925/2004, o qual prevê que os dispêndios com a aquisição de leite in natura,
para utilização na produção de quaisquer das mercadorias a que se refere o caput
do mesmo artigo, de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel desse produto, ensejam apuração de
créditos de Cofins e de contribuição para o PIS/Pasep em montante
correspondente a 60% da alíquota prevista pelo art. 2o das Leis no 10.637/2002, e
no 10.833/2003, in verbis:
Lei no 10.925/2004 Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)§1o O
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
6
disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de: (...) II
- pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e (..) §2o O direito ao crédito
presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens
adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
§4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, a Fiscalização reclassificou as despesas com aquisição de leite cru
resfriado e as realocou na base de cálculo do crédito presumido. Houve portanto
diminuição do crédito básico e aumento do crédito presumido pleiteado,
conforme planilhas anexadas ao processo, denominadas CRED PRESUMIDO
ANIMAIS JUL 2010, CRED PRESUMIDO ANIMAIS AGO 2010, CRED PRESUMIDO
ANIMAIS SET 2010 e LBR DACON x EQAUD 2010.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sede de preliminar a empresa alega a nulidade absoluta do despacho decisório
por falta de motivação legal para fundamentar a glosa realizada. Sustenta, nesse
ponto, que a Fiscalização não indica a motivação fiscal para não reconhecer os
bens e serviços como insumos da produção e, ainda, não faz a correlação da
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
7
suposta irregularidade cometida. Portanto, diante desse cenário, estaria violado
seu direito constitucional à ampla defesa.
No mérito, a empresa destaca que, em relação ao conceito de insumos, ao
contrário da interpretação restritiva adotada pela Fiscalização, com base na IN
404/2004, portanto semelhante àquele empregado pela legislação do IPI, teria
direito ao creditamento, conforme entendimentos citados do CARF e do TRF-4a
Região, que consideram como insumos os gastos gerais que a pessoa jurídica
incorre para a produção de bens ou serviços, o que aproximaria o conceito de
insumo àquele aduzido ao Imposto de Renda.
No que tange à glosa de despesas com armazenagem e fretes, a empresa
argumenta que as referidas informações (planilha contendo o remetente e
destinatário das mercadorias, com os respectivos CNPJ e razão social) não
puderam ser apresentadas, pois, apesar de entender que a intenção fiscal era
relacionar o número do conhecimento de transporte ao número da nota fiscal de
venda, seu sistema não está apto para isto, sendo que inexiste obrigação
acessória que obrigue a prestação da referida informação. Nesse contexto,
ressalta que a Autoridade Fiscal deveria, na busca da verdade material, ter
buscado/solicitado documentos complementares no intuito de confirmar o
procedimento praticado pela Manifestante.
Em relação ao crédito presumido oriundo de aquisições de leite cru, a
contribuinte sustenta que a Fiscalização estabeleceu restrição ao uso do saldo
credor ao consignar entendimento de que o crédito presumido, instituído para o
equilibro das contas contas daquelas empresas adquirentes de insumos, não
poderia ser objeto de compensação ou ressarcimento. No caso, a Lei no
10.925/2004, anterior ao art. 16 da Lei 11.116/2005, trouxe apenas a
possibilidade da pessoa jurídica deduzir da contribuição para o PIS e a Cofins
devida em cada período de apuração o crédito presumido calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ao final, a empresa requer, caso esta Unidade entenda necessário, a realização de
diligência fiscal no intuito de comprovar a real aplicação dos insumos em questão.
Em seguida, em 20/03/2020, juntou Manifestação de Inconformidade
complementar, fls. 200/209, em que requer que seja aplicado o entendimento
firmado pelo Parecer Normativo no 05/2018 e pela Instrução Normativa no
1.911/2019, em relação ao conceito de insumo consolidado após o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR e a emissão da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN, compreendendo embalagens, frete, armazenagem e
manutenção de máquinas e equipamentos, e, consequentemente, seja reformado
o Despacho Decisório combatido para deferir a integralidade do direito creditório
pleiteado.
E, por último, em 16/07/2020, juntou Petição, fls. 212/216, em que requer seja
determinado o ressarcimento da totalidade dos créditos presumidos já
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
8
reconhecidos/reclassificados no Despacho Decisório, com seu imediato
levantamento e depósito em conta do contribuinte, haja vista tratar-se de direito
incontroverso.
É o relatório.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos de prova suficientes a comprovar que
determinados gastos com bens e serviços seriam caracterizados como insumo,
para fins da legislação do PIS e da Cofins, deve-se manter as glosas efetuadas pela
Fiscalização sobre essas rubricas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES.
É ilegítima a tomada de créditos em relação às despesas com armazenagem e
fretes quando a empresa não prestou as informações, na forma solicitada, pela
Fiscalização, por meio de Intimação Fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
Quando as aquisições se referirem a leite (cru) in natura de pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel desse produto, aplica-se a alíquota de 60% para fins de cálculo do crédito
presumido, conforme disposição do art. 8o, §§ 1o, II, e 3o, I (vigente à época do
pedido de ressarcimento) da Lei no 10.925/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto, em apertada síntese, com os
seguintes pontos:
1. DIREITO À APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS E O PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE
2. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
3. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS
4. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA - LEI N° 10.295/2004
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
9
5. DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
Contribuição para o PIS, mercado interno, não cumulativo, dos períodos de apuração
compreendidos no 3o trimestre de 2009.

Da preliminar
Em solicitação preliminar, a Contribuinte solicita que seja reconhecida a nulidade do
despacho decisório, por entender que o procedimento fiscal não teria sido revestido de todas as
formalidades legais, que deveria ser declarado nulo e, por consequência, ser determinado o
direito ao crédito pleiteado.
Conforme demonstrado no Acórdão da Manifestação de Inconformidade, a
fundamentação e o enquadramento legal das decisões estariam perfeitamente demonstrados no
despacho decisório e no Relatório de Auditoria. Ademais, é informado que a contribuinte foi
regulamente cientificada, caracterizando que os atos administrativos atingiram sua finalidade sem
qualquer prejuízo ao contraditório e ao direito à ampla defesa.
Em virtude da existência de motivação legal para fundamentar a glosa no presente
processo, rejeito a preliminar.

Do Mérito
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte descreve sobre a apropriação de créditos
tributários de PIS/Cofins pelo regime não cumulativo, e sua base legal. Informa também o conceito
de insumo, pelos critérios da essencialidade e relevância, relacionado ao desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte.
Seguem abaixo temas a serem tratados no presente processo:

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
10
A) DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS
As autoridades fiscais glosaram o serviço de frete e armazenamento em virtude de
falta de apresentação documental solicitada em intimação.
Vide trecho mencionado no Acordão da Manifestação de inconformidade em que
essa aquisição de serviços é analisada:
“No caso, a glosa das despesas sobre armazenagem e fretes nas operações de
vendas ocorreu em virtude de o contribuinte não atender a solicitação efetuada
na Intimação Fiscal de 05/06/2014, em que a Fiscalização pediu para apresentar
planilha contendo os campos de REMETENTE e de DESTINATÁRIO das mercadorias
com os respectivos CNPJ e Razão Social.
A Fiscalização destacou que esta informação é de fundamental importância, tendo
em vista que apenas ao frete nas operações de venda a lei atribui possibilidade de
creditamento. Sem a informação de destinatário e remetente da mercadoria,
haveria o risco de conceder crédito sobre operações não autorizadas pela lei.
No que tange à glosa de despesas com armazenagem e fretes, a empresa
argumenta que as referidas informações (planilha contendo o remetente e
destinatário das mercadorias, com os respectivos CNPJ e razão social) não
puderam ser apresentadas, pois, apesar de entender que a intenção fiscal era
relacionar o número do conhecimento de transporte ao número da nota fiscal de
venda, seu sistema não está apto para isto, sendo que inexiste obrigação
acessória que obrigue a prestação da referida informação. Nesse contexto,
ressalta que a Autoridade Fiscal deveria, na busca da verdade material, ter
buscado/solicitado documentos complementares no intuito de confirmar o
procedimento praticado pela Manifestante.
Em relação ao ponto controvertido, entende-se que a alegação da empresa não é
suficiente para desconstituir a tese da Fiscalização, vez que não apresentou a
planilha, na forma solicitada na Intimação Fiscal, durante o procedimento
fiscalizatório, nem o fez no decorrer da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, bem como não produziu outros elementos de prova que supriria
a informação solicitada pela Fiscalização.”

A Contribuinte em seu recurso expõe que é uma modalidade de serviço essencial ao
desenvolvimento do seu processo produtivo, e descreve sobre o princípio da verdade material,
conforme trechos abaixo:
“Cabe mencionar que, o princípio da verdade material em matéria tributária
determina que a Autoridade Fiscal tem o dever de buscar a verdade, sendo que o
processo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador bem como da constituição do crédito tributário,
cabendo ao fiscal/julgador buscar de forma exaustiva o que realmente ocorreu de
modo a não prejudicar o direito do contribuinte.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
11
Assim sendo, restará ao julgador, a análise do processo administrativo, com todos
as informações e documentos que aqui constam, para que assim, possa,
observando o princípio da verdade material e levando em consideração os fatos
mencionados pela Manifestante, bem como pela legislação aplicável ao caso,
inicialmente reanalisar os documentos e dar seu parecer.
Destarte, como a prestação de serviço de frete em elaboração é tributada pelas
contribuições ao PIS e COFINS e a mesma se revela como um custo necessário à
sua atividade produtiva, não há razão para persistir na referida glosa, devendo ser
reconhecida a legitimidade do seu creditamento com base no art. 3°, inciso II, §
3°, inciso II, das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02 e no art. 290 do RIR/99.”

Deve-se ter em conta que está sumulado o tema do creditamento do frete na
aquisição de insumos não onerados de PIS/Cofins, desde que os serviços sejam registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e tenham sido efetivamente tributados por
essas contribuições. Note-se súmula CARF no 188 mencionada:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”

São passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, desde que
tenham sido tributados pelo PIS/Cofins, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa jurídica
domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite in natura. Entretanto, deve haver a devida
comprovação documental para sua utilização.
Quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, deve-se ter conta a recente vedação da Súmula do CARF a
respeito:
“Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
12
No Recurso Voluntário não foram apresentadas informações e documentações que
comprovasse a aplicação da regra de creditamento de frete e armazenamento, como apontado
pela fiscalização.
Novamente nesse ponto não houve a comprovação documental para evidenciar a
existência do crédito tributário. Apesar das intimações, não foram apresentadas as informações e
documentos que demonstrassem a contratação de armazenagem e frete.
Ainda quanto ao ônus da prova, segue abaixo parte de uma ementa de decisão do
CARF em caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em
processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou
ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova quando
o processo versar sobre compensação, restituição, ressarcimento. No caso em questão, a
contribuinte não se utilizou das respostas à intimação e da defesa nos recursos aplicáveis, para a
devida comprovação creditória.
Não é cabível reverter as glosas quanto houver falta de documentação e de
informações solicitadas pelas autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa dos serviços de armazenamento e
fretes.

B) CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA - LEI N° 10.295/2004
Alega a Contribuinte que o crédito presumido, por ser passível de compensação
apenas com débitos de PIS/Pasep e COFINS, não teria valia para as empresas que atuam
exclusivamente com a industrialização e comercialização de produtos em que a venda não sofre a
incidência das referidas contribuições, uma vez que estão sujeitas à alíquota zero de PIS/Pasep e
COFINS.
A recorrente concluí que as pessoas jurídicas poderiam não somente compensar
esses créditos com débitos próprios ou “ressarci-los em dinheiro”.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
13
Note-se abaixo trecho de decisão do CARF no Acórdão 3201003.210, de 25 de
outubro de 2017, quanto ao tema tratado nesse tópico:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 (...)
CRÉDITO PRESUMIDO - UTILIZAÇÃO - LIMITAÇÃO
A própria Lei no 10.925/2004 já limitou a utilização do crédito presumido previsto
em seu art. 8o à dedução de débitos das contribuições para o PIS e para a Cofins
não cumulativos. (...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo Giovani Vieira e
Winderley Morais Pereira, que negavam provimento quanto a impossibilidade da
compensação de créditos da Cofins. Fez sustentação oral o patrono do
contribuinte, Dr. Leonardo Aguirra de Andrade, OAB-SP 298.150, escritório
Andrade Maia Advogados. “

Conforme mencionado na jurisprudência acima, há a limitação legal pela utilização
do crédito presumido à dedução das contribuições com PIS/Cofins não cumulativo.
Adicionalmente, note-se Acórdão do CARF no 3101-001.960, no processo no
13766.720219/2016-94, de 18 de julho de 2024, o qual informa a impossibilidade de creditamento
via ressarcimento do leite in natura até 01/02/2016:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DE
COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE DA
COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art. 8o da
Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era vedado
aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo diverso àquele
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no 11.051/2004. (...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento subsidiário “das exclusões da base de cálculo previstas no art. 17
da Lei no 10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003” e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário.”

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
14
O Acordão de Manifestação de Inconformidade assim expos sua análise quanto ao
crédito presumido:
“(...) a Fiscalização reclassificou as despesas com aquisição de leite cru resfriado e
as realocou na base de cálculo do crédito presumido. Houve portanto diminuição
do crédito básico e aumento do crédito presumido pleiteado, conforme planilhas
anexadas ao processo, denominadas CRED PRESUMIDO ANIMAIS JUL 2010, CRED
PRESUMIDO ANIMAIS AGO 2010, CRED PRESUMIDO ANIMAIS SET 2010 e LBR
DACON x EQAUD 2010.
Em sua peça de defesa, no tocante a este tópico, a contribuinte sustenta que a
Fiscalização estabeleceu restrição ao uso do saldo credor ao consignar
entendimento de que o crédito presumido, instituído para o equilibro das contas
daquelas empresas adquirentes de insumos, não poderia ser objeto de
compensação ou ressarcimento. No caso, a Lei no 10.925/2004, anterior ao art. 16
da Lei 11.116/2005, trouxe apenas a possibilidade da pessoa jurídica deduzir da
contribuição para o PIS e a Cofins devida em cada período de apuração o crédito
presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.”

Notadamente, não há previsão legal para utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para
desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas. Por esse motivo, voto
pela manutenção da glosa dos créditos presumidos solicitados como ressarcimento ou
compensação.

Conclusão

Rejeito a preliminar quanto à nulidade absoluta do despacho decisório por falta de
motivação legal para fundamentar a glosa realizada.
Por fim, decido pela improcedência do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.823 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918833/2014-28
15

Fl. 438
DF CARF MF
Original